Tribunal: TCU
Processo: 025.755/2013-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pela Fundação Israel Pinheiro (FIP), em face do Acórdão 8.211/2021  TCU  2a Câmara, que conheceu de Recursos de Reconsideração interpostos pela FIP e pelo Sr. Israel Pinheiro Filho, para, no mérito, negar-lhes provimento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos pela Fundação Israel Pinheiro (FIP), em face do Acórdão 8211/2021-TCU-Segunda Câmara , que conheceu de Recursos de Reconsideração interpostos pela FIP e pelo Sr. Israel Pinheiro Filho, para, no mérito, negar-lhes provimento; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992; c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração opostos pela Fundação Israel Pinheiro (FIP) para, no mérito, rejeitá-los; 9.2 dar conhecimento da presente deliberação à embargante e aos demais interessados.